Tribunal: STF
Processo: AI 655709
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE NA ESFERA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 


Agravo regimental a que se nega provimento.